Tribunal: TJDFT
Processo: 0750733-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750733-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE DA SILVA AZEVEDO RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por Jacqueline da Silva Azevedo. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito